Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-83.2017.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007099-83.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Citação, Provas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 001.957.491-62 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), L. ANDRIGHETTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.940.115/0001-42 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO
.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE
.

COMP
RO
VANTE DE PAGAMENTO
IN LOCO
E DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO
.

DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em que
a
Recorrid
a
ANDREIA FERNANDES DE SOUZA
sustenta a existência de cobrança em duplicidade
de medicamentos
,

pleiteando
pel
a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e condenação da empresa
Recorrente
ao pagamento de indenização
por
danos morais.

2. O empregador da Recorrida possui convênio com a empresa Recorrente, onde os produtos adquiridos no estabelecimento
comercial
são remetidos para desconto em folha
de pagamento
.

3.
É
incontroverso que a Recorrida se diligenciou ao estabelecimento da Recorrente para realizar a compra de medicamentos, contudo,
foi
informad
a

acerca da existência de
débitos em aberto, sob a justificativa de que a mesma ficou afastada do emprego o que impossibilitou o desconto em folha,
tendo a Recorrida
prontamente
efetuado
o pagamento do débito em aberto no valor de R$ 102,
22
(cento e dois reais e vinte e dois centavos), conforme comprovante colacionado à exordial.

4. Contudo a Recorrida menciona que foi surpreendida no momento do recebimento de seu salário, pois, havia uma requisição de pagamento da empresa Recorrente no mesmo valor, qual seja
R$ 102,
22
(cento e dois reais e vinte e dois centavos)
.

5. A Recorrida esclarece que quando são realizadas compras no comércio da Recorrente esta envia
requisição
para a empregadora da Recorrida, espécie de nota fiscal
,
que por sua vez, abate o valor do salário do empregado.

6. Embora a empresa Recorrente alegue que não há provas do desconto em folha,
à
parte Recorrida se diligenciou no sentido de demonstrar que todos os descontos eram feitos por
requisição
, juntando aos autos requisições de outras mercadorias adquiridas.

7
.
M
algrado o esforço argumentativo da empresa Recorrente, restou evidenciada
a ocorrência de
cobrança em duplicidade.

8
.
Portanto, correta a sentença que determinou a devolução

da quantia cobrada indevidamente
, na forma dobrada
.

9
.
A
inda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidor
a
, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

10. Necessário elucidar que embora a Recorrida alegue que quando procurou a Recorrente para informar acerca da cobrança em dobro fora tratada de forma vexatória no estabelecimento
comercial
, não há nos autos provas que corroborem com
t
a
l
assertiva.

11
.
Malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado
à
Recorrid
a
aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão
à personalidade merecedora
de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa
à
atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

12
.
Digno de nota é que também não houve demonstração
, por parte d
a
consumidor
a
,
da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos um número sequer de protocolo de atendimento e/ou dados específicos de dia/hora/atendente, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência d
o
Recorrid
o

e/
ou de sua família.

13
. Danos morais não configurados no caso
sub examine,
ante a ausência de abalo a esfera psíquica d
a
Recorrid
a
.

14
. Sentença parcialmente reformada.

15
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em
que
a Recorrida ANDREIA FERNANDES DE SOUZA sustenta a existência de cobrança em duplicidade
de medicamentos
, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o fe
ito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a condenação

d
a empresa

Recorrente
ao pagamento de indenização por
danos morais no valor R$
1
.0
00,00 (
mil
reais)
e
danos materiais/
repetição de indébito no montante de
R$

204,44 (duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
.

Inconformad
a
,
a

Recorrente

L. ANDRIGHETTI & CIA LTDA - EPP
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021